Tribunal: CARF
Processo: 13863.000396/2011-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13863.000396/2011-48
ACÓRDÃO
2001-007.507 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TEREZA HANAE SATO NAKAMURA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2008
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECEBIMENTOS EM AÇÃO JUDICIAL.
Dos valores tributáveis recebidos em decorrência de ação judicial, podem
ser deduzidos, para fins de incidência do imposto de renda, os valores
comprovadamente pagos pela parte ao seu advogado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para excluir o valor de R$ 24.556,18 da base de cálculo do imposto
lançado.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente e Relator

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Ana Carolina da Silva Barbosa
(substituta integral), Lilian Claudia de Souza, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto,
Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 06-50.542 - da 6a Turma da DRJ em
Curitiba/PR (fls. 105 e segs.).
Por meio da Notificação de Lançamento no 2007/608451399104173 (a numeração
adotada neste acórdão é a digital), fls. 65 a 68, exige-se da contribuinte o crédito
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.507 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13863.000396/2011-48
2
tributário de R$ 11.532,25 de imposto suplementar, R$ 8.649,18 de multa de
ofício e acréscimos legais pertinentes, concernente ao ano-base de 2006, DIRPF
2007, em face da omissão de R$ 41.935,47de rendimentos tributáveis percebidos
em ação trabalhista proposta em desfavor do Banespa.
2. Cientificada do lançamento, a contribuinte apresentou impugnação às fls. 3 a
10, na qual alega que o valor taxado de omisso refere-se a honorários
advocatícios pagos em virtude da ação trabalhista movida contra o Banespa e que
não apresentou à fiscalização o recibo correspondente.
3. Em sua defesa expõe literalmente que:
b) Pede-se vénia desde logo para que a D. autoridade julgadora observe que no
próprio Alvará Judicial existe expressa menção de autorização do advogado da
parte reclamante (ora impugnante) para que o crédito da reclamante seja
depositado na conta 8335-6/ Agencia 0492-8 do Sindicato dos Estabelecimentos
Bancários do Vale do Ribeira, sendo este advogado do sindicato quem levantou
todo o crédito da ação trabalhista respectiva, já inclusive descontados seus
honorários advocatícios em alvará respectivo.
c) Assim, ao contrário da premissa indicada pelo I. fiscal de que a autora não
exibiu o recibo do pagamento de honorários e por esse motivo havia omitido a
informação/renda para fins de incidência do imposto deve ser analisada com
extrema reserva, haja vista que o respectivo "recibo" somente poderia ser exigido
de quem levantou os valores respectivos — ou seja - do próprio advogado do
Sindicato, uma vez que a totalidade dos valores soerguidos do processo não
ingressaram na conta bancária da impugnante mas diretamente na conta do
Sindicato que a representou em juízo, sendo que foi o próprio Sindicato quem
promoveu o pagamento da autora, depositando em sua conta bancária a quantia
de R$ 164.873,39 (cento e sessenta e quatro mil, oitocentos e setenta e três reais e
trinta e nove centavos), nos termos do extrato bancário anexo.
d) Assim, se foi a autora quem deu o recibo de pagamento de honorários ao
profissional, não poderia esta ter uma via do documento, sendo este "recibo de
pagamento" de guarda do próprio Sindicato, pois foi a entidade de classe que
pagou os valores a ela, descontados os respectivos custos e honorários
advocatícios, salientando que a maior prova da autora é objetivamente o ingresso
dos valores que foi feito em sua conta bancária, e o alvará dos honorários
levantados pelo respectivo advogado, exclusivamente, tudo conforme comprovam
os documentos anexos.
e) Mais uma vez, no intuito de extirpar completamente qualquer dúvida quanto o
caso em apreço, importante ainda deixar consignado a existência de um Alvará
especifico nos autos demonstrando que a quantia de R$ 35.839,70 (trinta e cinco
mil oitocentos e trinta e nove reais e setenta centavos) foi paga diretamente ao
advogado representante da autora nesse processo a título de honorários
advocatícios — Dr. Antonio Pedro Borges Ferreira — demonstrando assim quem
não existiu nenhuma sonegação ou omissão de valores na respectiva declaração
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.507 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13863.000396/2011-48
3
da autora, mas ao contrário, que tudo aquilo que foi recebido foi devidamente
declarado, bem como o imposto devidamente recolhido.
f) Assim, salvo melhor juízo, a prova documental colhida e ora juntada demonstra
respectivamente os valores recebidos, os valores legalmente declarados e
principalmente que não existiu nenhuma omissão por parte da reclamante de
valores que poderiam ser passíveis de incidência de IR, denotando-se que todas as
obrigações tributárias foram atendidas pela impugnante no tempo certo.
4. Propõe alternativamente que não se cobre a multa de ofício, pois não agiu com
dolo ou com culpa.
5. Alfim requer o deferimento.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos do contribuinte. Do voto do acórdão
recorrido:
8. A impugnante alega que o valor reputado como omisso pela autoridade fiscal
refere-se a honorários advocatícios.
9. Conforme se depreende do documento acostado à fl. 54, a autoridade fiscal
buscou junto à impugnante o comprovante da sentença judicial e recibos dos
honorários advocatícios, mas se frustrou, pois a fiscalizada aduzira que recebera o
valor concernente à ação trabalhista no 994-2002-069-15-00-3-RT por meio de
depósito bancário, efetuado pelo sindicato em seu nome (extrato bancário de fls.
49 e 50) e por isso não possuía o recibo do advogado, além de que o mesmo pode
levantar diretamente o valor correspondente aos honorários conforme mostra a
cópia do Alvará Judicial de fl. 41.
10. Por meio do Despacho de fl. 70, o julgamento foi convertido em diligência,
tendo a unidade de origem trazido aos autos os documentos de fls. 72 a 97, que
demonstraram de maneira mais clara o acerto do lançamento fiscal.
11. Na fl. 94, tem-se que em favor da impugnante foi levantado o valor de R$
189.429,56, sendo que R$ 177.865,52 corresponde ao principal e R$ 11.564,52 à
correção do capital. Esse valor (R$ 189.429,56) acrescido da importância de R$
52.705,41 de Imposto de Renda incidente sobre a ação trabalhista, perfaz o valor
de rendimentos tributáveis brutos esperado na DIRPF 2007, em vez do valor de R$
200.199,50 declarado pela impugnante.
12. Já a importância de honorários advocatícios de R$ 35.839,70 de principal,
acrescida dos juros de R$ 1.289,80, foi de fato levantada diretamente pelo
advogado em 09/08/2006, tudo comprovado pelo documento de fl. 93.
13. À fl. 89, temos a cópia do Darf correspondente ao pagamento do Imposto de
Renda, que por ter sido recolhido somente em 18/07/2007, foi acrescido de R$
7.842,27, concernente à atualização de capital (R$ 52.705,41 + R$ 7.842,27 = R$
60.547,68).
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.507 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13863.000396/2011-48
4
14. Enfim, não assiste razão à impugnante, pois o valor dos honorários
advocatícios não entrou no cômputo do rendimento tributável bruto.
15. Quanto à multa de ofício, é importante destacarmos que para o Direito
Tributário a imposição de multa independe de dolo ou de culpa do agente, ou
seja, é de responsabilidade objetiva como preceitua o art. 136 da Lei no 5.172/66
(CTN), in verbis:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
16. Assim, não há reparos a serem feitos na autuação fiscal.
17. Por tudo que foi descrito, concluímos pela improcedência da impugnação,
mantendo-se o crédito tributário.

Cientificado da decisão de primeira instância em 22/01/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 09/02/2015, Recurso Voluntário, fl. 113, por meio do qual reconhece que houve erro
na declaração, e que somente no dia 30.01.15 recebeu do Sindicato dos Bancários de Registro um
comprovante constando uma segunda cobrança de honorários advocatícios contratuais.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Honorio Albuquerque De Brito - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Em breve retomada do já acima relatado, a contribuinte foi autuada por omissão de
rendimentos referente a parte não declarada de valores recebidos em decorrência de ação judicial
trabalhista frente ao Banespa. Em sua defesa, em sede de impugnação na primeira instância,
alegou que o valor supostamente omitido (R$ 41.935,47) referia-se, em verdade, a honorários
advocatícios pagos na referida ação, logo dedutíveis da base tributável pelo imposto de renda.
Após avaliar os autos retornados com a documentação adicional juntada em
diligência, o relator do voto vencedor do acórdão recorrido observou que os honorários foram
levantados diretamente pelo sindicato que promoveu a ação, em alvará apartado, desta forma
não sendo possível a sua dedução da parte levantada no outro alvará que determinou o
pagamento da parte que coube ao reclamante.
Correta a leitura da DRJ, à qual a recorrente se curvou em seu recurso voluntário.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.507 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13863.000396/2011-48
5
Ocorre que a contribuinte também pagou honorários ao seu advogado, em valor
menor (R$ 24.556,18), os quais ela em RV pleiteia em dedução.
Para maior clareza, transcrevo abaixo declaração fornecida pelo Sindicato dos
Bancários do Vale do Ribeira (fl. 114), por bem descrever os fatos.
Declaramos para efeitos fiscais junto à Receita Federal, que em 01/08/2006 o
Sindicato dos Bancários do Vale do Ribeira proveniente do processo judicial
trabalhista n° 09942002 efetivou o levantamento do alvará judicial n° 285/2006
no montante de R$ 35.839,70 (trinta e cinco mil oitocentos e trinta e nove rais e
setenta centavos) acrescido de atualização monetária e juros, sendo o valor de R$
37.129,50 (trinta e sete mil cento e vinte e nove reais e cinquenta centavos)
creditado a título de pagamento dos honorários advocatícios nos termos do art.
899 da CLT. E que, dentro do mesmo processo, foi efetivado também o
levantamento do alvará judicial n°252/2006, correspondendo ao valor de R$
230.570,45 de depósito da reclamada, sendo o valor de RS 177.865,04 (cento e
setenta e sete mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e quatro centavos) ao
crédito da reclamada e R$ 52.705,41 (cinquenta e dois mil, setecentos e cinco
reais e quarenta e um centavos) a título de Imposto de Renda. Que o montante
líquido foi acrescido de R$ 11.564,52 (onze mil quinhentos e sessenta e quatro
reais e cinquenta e dois centavos) a título de correção de capital, sendo creditado
o valor de R$ 189.429,56 (cento e oitenta e nove mil, quatrocentos e vinte e nove
reais, cinquenta e seis centavos) e tendo sido cobrado o montante de R$
24.556,18 (vinte e quatro mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e dezoito
centavos) a título de honorários advocatícios contratuais devido ao advogado
Pedro Antonio Borges Ferreira, OAB 163.656, correspondendo à beneficiária da
ação Tereza Hanae Sato Nakamura, brasileira, casada, inscrita CPF 088.953.958-83
e portadora do RG 13.483.632, o valor líquido de R$ 164.873,38 (cento e sessenta
e quatro mil, oitocentos e setenta e três reais, trinta e oito centavos) pagos
através de cheque 850003 Banco do Brasil.

Desta forma, acato a defesa da contribuinte, de forma parcial, não para afastar
totalmente a infração lançada de omissão de rendimentos, mas para excluir o valor de R$
24.556,18 da base de cálculo do imposto lançado.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito, DAR-
LHE PARCIAL PROVIMENTO, conforme acima descrito, para excluir o valor de R$ 24.556,18 da base
de cálculo do imposto lançado.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.507 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13863.000396/2011-48
6

Fl. 132
DF CARF MF
Original